Tribunal: TJSP
Processo: 2213006-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE – MENOR ONEROSIDADE – NECESSÁRIA PROVA DA EFICÁCIA – REQUISITOS PARA SUBSTITUIÇÃO – MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO.
- Princípio da menor onerosidade interpretado à luz do princípio da efetividade da execução – não basta a menor onerosidade, exigida prova da "maior eficácia" do bem ofertado (art. 805, parágrafo único, do NCPC), descabido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE – MENOR ONEROSIDADE – NECESSÁRIA PROVA DA EFICÁCIA – REQUISITOS PARA SUBSTITUIÇÃO – MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO.
- Princípio da menor onerosidade interpretado à luz do princípio da efetividade da execução – não basta a menor onerosidade, exigida prova da "maior eficácia" do bem ofertado (art. 805, parágrafo único, do NCPC), descabido impor ao exequente a substituição da constrição se não preenchidos os requisitos legais (artigos 847 e ss. do NCPC);
- Validade da penhora do imóvel originador da dívida condominial – penhora de ativos financeiros restou infrutífera.
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29740
Registro: 2020.0000837190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213006-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GAFISA S.A.,
é agravado CONDOMINIO EDIFÍCIO VISION PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29740
AGRAVANTE: GAFISA S/A
AGRAVADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VISION PAULISTA
COMARCA: CAPITAL FORO CENTRAL 16a VARA CÍVEL
MAGISTRADO: FELIPE POYARES MIRANDA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO PENHORA PRINCÍPIO DA
EFETIVIDADE MENOR ONEROSIDADE NECESSÁRIA
PROVA
DA
EFICÁCIA

REQUISITOS
PARA
SUBSTITUIÇÃO MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO.
- Princípio da menor onerosidade interpretado à luz do princípio
da efetividade da execução não basta a menor onerosidade,
exigida prova da “maior eficácia” do bem ofertado (art. 805,
parágrafo único, do NCPC), descabido impor ao exequente a
substituição da constrição se não preenchidos os requisitos legais
(artigos 847 e ss. do NCPC);
- Validade da penhora do imóvel originador da dívida condominial
penhora de ativos financeiros restou infrutífera.
RECURSO IMPROVIDO
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão da R.
Primeira Instância que, em sede de execução de título extrajudicial, afastou o excesso de
penhora, ao argumento de que eventual crédito remanescente com a venda do bem
penhorado será restituído à devedora, aduzindo que não foram encontrados outros bens
penhoráveis e a executada não providenciou o pagamento do débito.
O agravante alegou que houve excesso na penhora, considerando que o
valor de mercado do imóvel é de R$436.800,00, sendo muito maior do que a dívida ora
executada. Pugna pela liberação da penhora do imóvel.
O efeito suspensivo não foi concedido a fls. 362/363. Contraminuta a fls.
367/374.
É a síntese do necessário.
Trata-se na origem de execução de título extrajudicial movida por Condomínio
Vision Paulista em face de Gafisa S/A, em razão de despesas condominiais não pagas, pelo
valor de R$11.222,55. A penhora de ativos financeiros se restou infrutífera, vindo o
exequente a requerer a penhora do imóvel gerador da dívida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29740
Embora persista no Novo Código de Processo Civil o princípio da menor
onerosidade (art. 805, da Lei n. 13.105/15), houve salutar adequação da teoria ao princípio
da efetividade em que se baseia a execução. O parágrafo único do referido dispositivo prevê
expressamente que aquele que sustentar a onerosidade gravosa do meio de execução
adotado deve “indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de
manutenção dos atos executivos já determinados”.
Ademais, o art. 797 NCPC prevê que “ressalvado o caso de insolvência do
devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do
exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.
Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente
conservará o seu título de preferência.” (grifei).
No caso, a agravante não indicou a substituição do bem a ser penhorado
ainda que a penhora de ativos financeiros seja prioridade, tentada esta modalidade de
penhora, não se obteve sucesso. Tampouco a ora agravante efetuou o pagamento do débito,
com o objetivo de extinguir a execução.
No mais, considerando que a dívida objeto do litígio diz respeito à dívida
condominial, o próprio imóvel originador do débito pode sim responder pela dívida,
sendo legítima a penhora.
Por fim, a r. decisão agravada também está correta ao afastar o excesso de
penhora. Isso porque, nos termos do art. 907 do Código de Processo Civil, após o
pagamento do débito, com os consectários respectivos, o saldo será restituído ao executado.
Art. 907. Pago ao exequente o principal, os juros, as custas e os honorários, a
importância que sobrar será restituída ao executado
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29740